Tribunal: STJ
Processo: 0219272-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011825 - PA (2025/0219272-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: FLAVIO DIAS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FALTA
HABEAS CORPUS
DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, em razão da ausência de exaurimento de
habeas corpus
instância.
2. O paciente figura como réu em ação penal por homicídio
qualificado. A defesa impetrou
perante a Corte local, que foi
habeas corpus
indeferido monocraticamente por reiteração de pedido já em análise.
3. A defesa alega erro material no não conhecimento do habeas corpus
na origem, comprometendo o juízo de admissibilidade do STJ, e sustenta que
os
referem-se a ações penais distintas.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do
pelo STJ sem o exaurimento das instâncias
habeas corpus
ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência do STJ para examinar
é inaugurada
habeas corpus
apenas após o exaurimento das instâncias ordinárias, com manifestação do
órgão colegiado.
6. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia
pelas instâncias ordinárias impede a manifestação do STJ, sob pena de
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50202220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: e326d40b-b66e-4a8c-a821-afb89d69a58e

"1. O STJ só pode examinar
após
Tese de julgamento:
habeas corpus
o exaurimento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de deliberação sobre o
mérito pelas instâncias ordinárias impede a manifestação do STJ."
CF, art. 105, I, "c".
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 947.602/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50202220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: e326d40b-b66e-4a8c-a821-afb89d69a58e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011825 - PA (2025/0219272-5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: FLAVIO DIAS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FALTA
HABEAS CORPUS
DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, em razão da ausência de exaurimento de
habeas corpus
instância.
2. O paciente figura como réu em ação penal por homicídio
qualificado. A defesa impetrou
perante a Corte local, que foi
habeas corpus
indeferido monocraticamente por reiteração de pedido já em análise.
3. A defesa alega erro material no não conhecimento do habeas corpus
na origem, comprometendo o juízo de admissibilidade do STJ, e sustenta que
os
referem-se a ações penais distintas.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível o
conhecimento do
pelo STJ sem o exaurimento das instâncias
habeas corpus
ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A competência do STJ para examinar
é inaugurada
habeas corpus
apenas após o exaurimento das instâncias ordinárias, com manifestação do
órgão colegiado.
6. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia
pelas instâncias ordinárias impede a manifestação do STJ, sob pena de
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49898122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:21
Código de Controle do Documento: d019e0a5-4995-432f-941f-14ccdb900339

"1. O STJ só pode examinar
após
Tese de julgamento:
habeas corpus
o exaurimento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de deliberação sobre o
mérito pelas instâncias ordinárias impede a manifestação do STJ."
CF, art. 105, I, "c".
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgRg no HC 947.602/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLÁVIO DIAS FERREIRA
contra decisão da Presidência desta Corte, a qual indeferiu liminarmente o habeas corpus,
em razão da ausência de exaurimento de instância (fls. 64-65).
Depreende-se dos autos que o paciente, ora agravante, figura como réu nos
autos da ação penal n. 0801690-22.2024.8.14.0035, em razão da suposta prática do crime
de homicídio qualificado.
A defesa impetrou prévio
perante a Corte local (
n. 0808259-
habeas corpus
HC
13.2025.8.14.0000), tendo o relator indeferido monocraticamente o pedido de
reconsideração da liminar e mantido a decisão de não conhecimento do
(fls. 19-22),
writ
por se tratar de reiteração de pedido já em análise naquele Tribunal (fls. 8-9).
Na sequência, a defesa levou a insurgência ao Superior Tribunal de Justiça, o
qual indeferiu liminarmente o
, em razão da ausência de exaurimento das
habeas corpus
instâncias ordinárias (fls. 64-65).
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa alega que o não
conhecimento do
na origem decorreu de erro material, comprometendo o
habeas corpus
juízo de admissibilidade do STJ (fl. 67).
A parte agravante sustenta equívoco na alegação de reiteração indevida de
pedido, ao argumento de que os
manejados referem-se a ações penais
habeas corpus
distintas, com pedidos e fundamentos diversos (fl. 67).
Diante disso, requer a reconsideração da decisão agravada, solicitando que o
Tribunal de origem conheça e analise o mérito do
n. 0808259-
habeas corpus
13.2025.8.14.0000. Subsidiariamente, requer a submissão do presente recurso ao
colegiado para que seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49898122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:21
Código de Controle do Documento: d019e0a5-4995-432f-941f-14ccdb900339

No caso, verifica-se que o
foi impetrado contra decisão
habeas corpus
monocrática de desembargador relator, que indeferiu o pleito de reapreciação de liminar,
mantendo a decisão monocrática que não conheceu do
(fls. 8-9).
writ
Assim, diante da ausência de exaurimento da instância antecedente, não é
possível o conhecimento da presente impetração.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. IMPETRAÇÃO CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HC
IMPETRADO NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS
INSTÂNICAS ORDINÁRIAS E DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O MÉRITO DO
PEDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE

E
APELAÇÃO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
HABEAS
CORPUS
UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE
NA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A IMPETRAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A competência do STJ para examinar
, na forma do art. 105, I, "c", da CF,
habeas corpus
somente é inaugurada quando a decisão judicial atacada tiver sido proferida por Tribunal, o
que implica na exigência de exaurimento prévio da instância ordinária, com manifestação
do órgão colegiado. Precedentes do STJ. Situação em que o
aqui impetrado
habeas corpus
se volta contra decisão monocrática de Relator.
2. Não se revela teratológica a decisão do Desembargador Relator do habeas corpus
impetrado na Corte de origem por entender que "o
não deve ser utilizado
habeas corpus
como via substitutiva de recursos previstos em lei, no caso a apelação criminal, até porque a
utilização do
como sucedâneo de recurso próprio avilta o princípio do amplo
writ
contraditório, porque suprimidas as etapas previstas para o recurso cabível".
3. A ausência de prévia deliberação sobre o mérito da controvérsia pelas instâncias
ordinárias impede a manifestação desta Corte a respeito do tema, sob pena de indevida
supressão de instância.
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 947.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
6/11/2024

Além disso, conforme informado pelo Tribunal
(fls. 8-9), e após
a quo
consulta ao andamento processual da Ação Penal n. 0801690-22.2024.8.14.0035,
verifica-se a superveniência de sentença condenatória, proferida em
. Contra
8/5/2025
essa decisão, foi interposta apelação, que ainda aguarda julgamento pelo Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA49898122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:21
Código de Controle do Documento: d019e0a5-4995-432f-941f-14ccdb900339

Ante o exposto,
ao agravo regimental
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49898122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:21
Código de Controle do Documento: d019e0a5-4995-432f-941f-14ccdb900339

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0219272-5
HC 1.011.825 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08013236920258140000 08016902220248140035 08082591320258140000
8013236920258140000 8016902220248140035 8082591320258140000
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: FLAVIO DIAS FERREIRA (PRESO)
CORRÉU
: GABRIEL DA SILVA MARINHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Ação Penal - Nulidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FLAVIO DIAS FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MARIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - PA011536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C542605551506254605254@
2025/0219272-5 - HC 1011825 Petição : 2025/0055645-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:12:45
Código de Controle do Documento: 69069DC0-43E7-4A48-BBC0-42901C2D120B